Tribunal: TJMT
Processo: 1024086-66.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024086-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AGNEA DE ALMEIDA FLORENTINO - CPF: 813.177.781-20 (RECORRENTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1024086-66.2022.8.11.0001

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Agnea De Almeida Florentino

Parte Recorrida(s):
OI S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta: 288

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – SUSPENSÃO UNILATERAL DOS SERVIÇOS POR 5 (CINCO) MESES
–
– INDISPONIBILIDADE TÉCNICA NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00

- MAJORAÇÃO PARA R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPOCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Resta evidenciado que houve falha na prestação de serviços por parte da empresa de telefonia que interrompeu sem nenhum motivo e sem prévia comunicação, os serviços de telefonia fixa, o que impossibilitou o demandante de realizar contatos telefônicos, sendo seu único meio de comunicação.

Danos morais configurados em razão da demora e negativa no restabelecimento do serviço, além de inúmeras tentativas de resolução do problema na esfera administrativa, todavia, todas sem êxito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação de conhecimento do rito da Lei n. 9.099/95, que reconheceu a falha na prestação dos serviços de telefonia e proferiu sentença para condenar a recorrida ao pagamento de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento de liminar que determinou a reativação dos serviços vinculados a linha 65 3663-1814, condenando a concessionária em R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais pela falha na prestação dos serviços.

A recorrente, preliminarmente, busca o reconhecimento da nulidade da sentença por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, alegando que teve cerceamento de defesa, pois requereu audiência de instrução para oitiva de testemunhas, mas não foi atendida pelo juízo de origem.

No mérito, sustenta que a demandante é uma senhora de 87 anos de idade, usuária dos serviços de telefonia fixa há muitos anos junto à recorrida, que sempre esteve adimplente com faturas de consumo dos serviços, mas, em meados de fevereiro de 2022, teve os serviços de telefonia fixa suspensos indevidamente, o que diante do insucesso no restabelecimento da funcionalidade da linha intentou a presente demanda.

A recorrida, em contrarrazões, ratifica seus argumentos trazidos em contestação de que não agiu com falha na prestação dos serviços, justificando que as interrupções dos serviços se deram em razão da indisponibilidade técnica na região de residência da autora, não havendo falar em indenização por danos morais, bem como requer a manutenção do valor de multa fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, observo que não há falar em nulidade de sentença por suposto cerceamento de defesa da parte autora, pois não está configurada nos autos. De acordo com o princípio do livre convencimento e da análise dos fatos, entendo que a produção de prova testemunhal não é considerada essencial ao julgamento desta causa.

Além disso, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base
em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (Vide: AgRg no REsp 1206422-TO 2010/0148297-1. Julgamento 25/06/2013.
)

Quanto ao mérito, deflui dos autos que a autora, uma senhora de idade avançada, tem utilizado dos serviços de telefonia fixa vinculada à linha de n. 65 3663-1814 há mais de 20 (vinte) anos, estando adimplente com as faturas de consumo, mas, ainda assim, teve seus serviços suspensos unilateralmente pela recorrida.

Conforme posto na sentença, apesar de a concessionária ré alegar que os serviços na linha de titularidade da autora ficaram indisponíveis por inviabilidade técnica na região, não se desincumbiu a parte recorrida em demonstrar a veracidade do que alegou.

Ademais, a demandada é concessionária de serviços públicos e em que pesem os seus argumentos, consigna-se que não pode se furtar aos ditames da lei, especificamente, à responsabilidade objetiva que advém do risco do seu negócio, art. 14 do CDC, e art. 37, § 6o da Constituição Federal.

Comprovados nos autos a conduta ilícita da ré, qual seja a interrupção dos serviços de telefonia fixa e o dano com a permanência de 05 (cinco) meses sem o devido restabelecimento do serviço, a responsabilidade da demandada somente pode ser afastado caso demonstrada uma das excludentes de sua responsabilidade (art. 14, § 3°, II, do CDC) o que não consta nos autos.

Assim, com a simples alegação de problemas técnicos na região da residência da recorrente, a Ré não se desincumbiu do seu ônus de provar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da Autora – art. 6o, inciso VIII, do CDC c/c art. 373, II do CPC, portanto responde por seus atos.

No que tange ao dano moral, o bloqueio de linha telefônica quando não há inadimplemento que o autorize configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há várias reclamações administrativas não solucionadas
.

À par de ter decidido o juízo de origem com a costumeira adequação a respeito do cabimento da indenização por danos morais, em relação a
quantum
fixado na sentença, entendo que merece reforma, pois ficou demonstrada situação excepcional vivenciada pela autora, que é uma senhora de idade avançada, que se utiliza somente do meio de comunicação de telefonia fixa e não teve a prestação do serviço como contratado, sem nenhuma justificativa plausível, sendo dado causa pela desídia da recorrida.

Além disso, a recorrente indicou vários protocolos de atendimento n.o 2022910237315, 202208785829, 202239864350, 202229836728, 202299792251)
- Anatel (protocolos no 202239853493 e 202203022503492)
, comprovando ter contatado a recorrida para reclamar da suspensão do serviço, fato este que não fora resolvido administrativamente pela empresa.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado
se afigura incompatível com o caso e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, sobretudo considerando o lapso de tempo em que se estendeu a problemática e as reiteradas tentativas infrutíferas de resolução administrativa do caso.

Considerando os elementos colhidos nos autos, concluo pela majoração da quantia para R$ 8.000,00 (oito mil reais), a qual afigura-se condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
não importará em enriquecimento indevido da parte autora e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita,
bem como coaduna-se com
o montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes
:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO/RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR. CANCELAMENTO DO PLANO ANTES DO PRAZO POR INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO. MULTA DE FIDELIZAÇÃO INEXIGÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A pretensão recursal é a reforma da sentença singular para julgar procedente os pedidos iniciais, sob o argumento de que o débito inscrito é indevido e deu-se por falha na prestação de serviços da parte reclamada.

2. Estando suficientemente comprovada a falha na prestação de serviço por parte da operadora de telefonia, que deu à rescisão antecipada do contrato, uma vez não disponibilizava o serviço de telefonia no endereço indicado pela autora, inviável a cobrança de multa de fidelização.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. O recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1023225-14.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Por fim, no que concerne ao pleito da recorrente para a majoração do valor fixado a título de
astreintes
, entendo que a sentença não comporta reforma quanto a esse ponto, uma vez que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e adequada a este caso, pois a aludida multa tinha o condão de restabelecer o serviço, o que já não é mais do interesse da autora, de modo que o julgador deve se atentar para essa finalidade.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
a fim de reformar em parte a sentença recorrida, para condenar a
demandada ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022